Tribunal: TJSP
Processo: 2041632-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra a decisão que indeferiu a suspensão do trâmite do recurso pelo prazo de 26 meses – Exegese da regra inserta no artigo 313, § 4o, fine, do CPC – Precedentes do Colendo STJ - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum recorrido – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2041632-11.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE - COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO, é agravada MARIA AMELIA DO CARMO TECCHIO PERETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041632-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41906
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo Interno no 2041632-11.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 41906
Comarca: Presidente Prudente (1a V. Cível - proc. no 0010746-43.2017.8.26.0482)
Agravante(s): Unimed de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado(s): Maria Amelia do Carmo Tecchio Peretti
Natureza da ação: Ação civil pública, plano de saúde e cumprimento de sentença
Ementa: Agravo Interno Interposição contra a decisão que
indeferiu a suspensão do trâmite do recurso pelo prazo de 26
meses Exegese da regra inserta no artigo 313, § 4o, fine, do
CPC Precedentes do Colendo STJ - Inexistência de razão
hábil a autorizar diversa solução, nos termos do decisum
recorrido Agravo interno desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra a decisão de fls. 479/480,
que indeferiu o pedido de suspensão do trâmite do reclamo pelo prazo de
26 meses.
Pretende a agravante a reforma do decisum alegando, em
síntese, que o prazo pode ser superior ao estabelecido, uma vez que as
partes formalizaram negócio jurídico processual, razão pela qual devem
prevalecer os princípios do autorregramento da vontade e adaptabilidade
preconizados pelo CPC.
É o relatório.
Não obstante o afirmado pela recorrente, tem-se por
descabido o provimento do agravo interno, segundo os termos da decisão
agravada, onde constou o motivo ensejador da conclusão a que ali se
chegou, ou seja, a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo
máximo de 06 meses, conforme o previsto no artigo 313, § 4o, fine, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041632-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41906
3
CPC, que, basicamente, repete a regra inserta no artigo 265, § 3o, do
Código Revogado.
Como bem pontuado pelo i. E. D. Moniz de Aragão1:
“O limite de tempo não comporta dilatações, de modo que incidirá
tanto no caso de ser alcançado de uma só vez, através de suspensão que
o esgota, como de vezes sucessivas, ou intercaladas.”
A propósito, a firme jurisprudência do Colendo STJ:
PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO
DAS PARTES. LIMITE TEMPORAL. ARTIGO 265 DO CPC.
1. Embora a lei confira o direito de as partes convencionarem a
suspensão do processo, este é limitado pela disposição do §3o do artigo
265 do CPC e tal limite funda-se na necessidade de que as pendências
judiciais não se perpetuem, sobretudo diante da garantia constitucional
dirigida a todos (não exclusivamente às partes processuais) da razoável
duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
2. Encerrado o prazo de seis meses, imediatamente os autos devem ir
conclusos para o magistrado para que este restabeleça o curso do
procedimento.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1231891 / PR Rel. Min. Mauro Campbell Marques 2a
Turma j. 07/02/2013 pub. DJe 18/02/2013)
Não há, efetivamente, nenhuma razão que justifique a
suspensão do trâmite do recurso pelo prazo postulado (30 meses), além
do que, em vários outros casos a agravante tem realizado acordos com os
exequentes em período bem menor do que o deferido, nestes autos.
1 Comentários ao Código de Processo Civil Vol. II 10a ed. Rio de Janeiro Forense 2004 pág. 396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2041632-11.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 41906
4
Como corolário, inexiste, no âmbito do agravo interno e do
ponto de vista do relator, razão a que se altere o decidido, que fica
mantido, nos termos em que proferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
A.C.Mathias Coltro
Relator